Tribunal: TJSP
Processo: 1015545-07.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Contrato administrativo – Inadimplemento contratual – Atraso na execução da obra – Procedimento administrativo para rescisão punitiva – Cobrança de Multa – Viabilidade - Fatos impeditivos e modificativos não demonstrados pela contratante – Ônus que recai sobre quem alega (art. 373, II do CPC) – Seguro-garantia – Atualização monetária e juros devidos desde o encerramento do prazo constante

Ementa:
Contrato administrativo – Inadimplemento contratual – Atraso na execução da obra – Procedimento administrativo para rescisão punitiva – Cobrança de Multa – Viabilidade - Fatos impeditivos e modificativos não demonstrados pela contratante – Ônus que recai sobre quem alega (art. 373, II do CPC) – Seguro-garantia – Atualização monetária e juros devidos desde o encerramento do prazo constante da notificação para o pagamento por parte da seguradora – Sentença de procedência mantida – Definição dos critérios de juros e correção monetária – Juros de 1% ao mês e correção pelo IPCA-E - Recurso da empresa de engenharia parcialmente provido, tão-somente para conceder a gratuidade judiciária e recurso desprovido da seguradora, com observação